Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-47.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. INCAPACIDADE DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. PROVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento.

2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para as hipóteses em que a realização de prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.

3. No caso em análise, a realização da prova pericial se mostra necessária, visto que a controvérsia tem por objetivo averiguar se o apelado está acometido por enfermidades capazes de inviabilizar seu abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos, natureza do instituto apelante, conforme vedações previstas no art. 4o, parágrafo único da Lei no 8.842 de 1994 e art. 4o, §3o, da Lei no 10.216/2001.

4. Em se tratando de casos em que a prova pericial se mostra imprescindível para a correta solução da controvérsia submetida ao crivo do judiciário, a sua não realização enseja cerceamento de defesa. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.